Tribunal: TJDFT
Processo: 0711304-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711304-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. AGRAVADO: ADERSON BEZERRA PAIVA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo requerido, SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA, contra decisão proferida em ação de rescisão de contrato (0711304-80.2023.8.07.0000) ajuizada por ADERSON BEZERRA PAIVA NETO. A decisão agravada deferiu a antecipação da tutela em favor do autor para suspender a cobrança das parcelas do contrato, taxas condominiais e IPTU, bem como obstar a inclusão do nome da parte nos cadastros de inadimplentes em razão do contrato. Confira-se: “A parte autora pleiteia o deferimento de tutela de urgência de natureza antecipada, visando à rescisão do contrato celebrado entre as partes de aquisição de unidade imobiliária no Loteamento Parque do Distrito, Quadra 78, Lote 01, Cidade Ocidental – GO, bem como a suspensão das taxas de condomínio, IPTU ou outras cobranças, assim como para que seja coibida a ré a efetuar quaisquer restrições do nome da parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito. Afirma o autor, em síntese, ter firmado escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária do imóvel matriculado sob o no12.653 – Cartório de Registro de Imóveis da Cidade Ocidental – GO (id 148974316), tendo pagado, até o momento, R$ 162.029,39 (cento e sessenta e dois mil, vinte e nove reais e trinta e nove centavos). As obras de infraestrutura seriam concluídas no prazo de 02 anos, porém, quase nove anos depois, ainda não foram finalizadas. Tendo manifestado à ré seu interesse na resolução do contrato e restituição dos valores pagos, esta resiste alegando não ser possível o ressarcimento, dada a natureza do contrato com cláusula de alienação fiduciária, regido pela Lei no 9.514/97. É o relato necessário. DECIDO Tratando-se de bens imóveis, o regramento acerca da propriedade fiduciária está previsto na Lei n°. 9.514/97. Em decorrência, se a culpa da resolução do contrato se der por culpa dos compradores, aplicam-se os termos disciplinados na referida lei. No caso dos autos, no entanto, a mora aqui tratada é do vendedor fiduciante, não havendo dispositivo na citada lei esse sentido. Além disso, a relação jurídica é de consumo, eis que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelo autor como destinatário final. Não é porque há lei especial que se deixa de aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, é entendimento jurisprudencial do STJ que "a existência de cláusula de alienação fiduciária em contrato de compra e venda não permite a aplicação dos procedimentos dos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997 para a hipótese de inadimplemento do vendedor/credor fiduciário" (AgInt no REsp n. 1.936.848/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 6/12/2021). A propósito: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE TERRENO. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. INDICAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AOS ARTS. 1.022 DO NCPC E 1.245 DO CC/02. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INATACADO SUFICIENTE PARA MANTER A DECISÃO. SÚMULA No 283 DO STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 26 E 27 DA LEI N° 9.514/97. INOCORRÊNCIA. MORA DA RÉ CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO CDC. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)4. A Lei n° 9.514/97 estabelece procedimento específico para a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e posterior alienação do imóvel em leilão público, nas situações de inadimplemento ou desistência imotivada do devedor fiduciante (arts. 26 e 27). No caso vertente, o suposto inadimplemento é atribuído à incorporadora ré, por não ter cumprido sua obrigação assumida na escritura pública, razão pela qual é admitida a eventual rescisão do contrato celebrado entre as partes, com fundamento nas normas do Código de Defesa do Consumidor. 5. O entendimento firmando no Tribunal distrital encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual aplicam-se as disposições da Lei 9.514/97 quando o devedor-fiduciante não paga, no todo ou em parte, a dívida, e é constituído em mora, o que não é o caso dos autos (AgInt no AREsp 1.432.046/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. 17/9/2019, DJe 24/9/2019). 6. Estando o acórdão recorrido em plena consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, incide, no ponto, a Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.757.802/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 22/4/2021.) Segundo a jurisprudência da Corte Superior, tem lugar o pedido de rescisão de compromisso de compra e venda, com a restituição integral pela ré das parcelas pagas, quando demonstrado que a incorporadora foi responsável pela frustração do contrato em virtude de atraso na conclusão da obra. À guisa do exposto, e diante da prova documental anexada à petição inicial, tem-se por atendido o requisito da evidência da probabilidade do direito de suspender os pagamentos das parcelas e taxas condominiais, e de obstar a inclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes em razão do contrato que se pretende rescindir. Essa suspensão deve se estender às taxas condominiais, tendo em vista que o autor não possui posse do imóvel, e ao IPTU a partir do deferimento da tutela antecipada. O pedido de antecipação da tutela quanto à rescisão do contrato não pode ser deferido, ante a irreversibilidade da medida, o que é vedado pelo art. 301 do CPC. O requisito do perigo de dano também se encontra satisfeito, eis que o autor se vê onerado com obrigação de pagamento enquanto passa por dificuldade financeira, prejudicando a subsistência da família. Ante o exposto, atendidos os requisitos do art. 300 do CPC, defiro parcialmente a antecipação da tutela para suspender os pagamentos e cobranças das parcelas vincendas, taxas condominiais e IPTU, e de obstar a inclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes em razão do contrato que se pretende rescindir, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”. (ID 151226433.) – g.n. No agravo, o requerido pede a concessão de efeito suspensivo ativo para obstar os efeitos da decisão agravada que deferiu a antecipação da tutela em favor do autor e interrompeu a cobrança das parcelas do contrato, taxas condominiais e IPTU relativo ao imóvel. No mérito, requer a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, o agravante alega que a decisão agravada, ao acolher a antecipação de tutela em favor do autor, implica em violação à coisa julgada, uma vez que o autor agravado reitera a mesma alegação de atraso na entrega e conclusão da obra em imóvel já apreciada em demanda anterior (0711946-02.2018.8.07.0009) e na qual não logrou êxito na rescisão da avença relativo ao imóvel, pois ausente qualquer inadimplemento da agravante (ID 45091402.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo recolhido. (ID 45091404.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o autor agravado ajuizou ação de rescisão de contrato alegando suposto inadimplemento da agravante quanto a entrega e conclusão da obra de infraestrutura do loteamento do imóvel “Lote 01, com área de 295m2, da Quadra 78, do Loteamento Parque do Distrito, na Cidade Ocidental-GO, Matrícula n. 12.653”, adquirido na data de 30/07/2014, nos termos da escritura pública colacionada ao feito. (ID 148974316.) A decisão agravada acolheu o pedido de antecipação da tutela em favor do autor e suspendeu a cobrança das parcelas do contrato, taxas condominiais e IPTU, bem como obstar a inclusão do nome da parte nos cadastros de inadimplentes em razão do contrato. Ocorre que as mesmas partes já demandaram em juízo, nos autos no 0711946-02.2018.8.07.0009, ocasião em que o autor agravado formulou a mesma pretensão em desfavor da agravante e idêntico fundamento, relacionado ao inadimplemento na entrega e conclusão da obra de infraestrutura do imóvel objeto dos autos, na qual o agravante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência do alegado descumprimento contratual. No referido processo, colhe-se o seguinte excerto da ementa: “4. Da mora da requerida - inexistência. 4.1. Não obstante não haver prova nos autos da data na qual o lote foi entregue, o apelado não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. art. 373, I, CPC), eis que não demonstrou a ocorrência do alegado descumprimento. Não há, na narrativa do autor, nenhuma demonstração de qual seria o item inacabado ou incompleto que o impossibilitara de usufruir do seu imóvel e quais teriam sido os supostos prejuízos suportados. 4.2. A alegação genérica de que o imóvel não foi entregue a contento não tem o condão de ensejar a resolução do contrato por mora da requerida. 5. Cumpridos todos os requisitos do art. 26, da Lei 9.514/97, não há se falar em nulidade do leilão extrajudicial realizado. 6. Apelo provido.” (07119460220188070009, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 5/2/2020.) Ou seja, considerando que as partes já demandaram em juízo quanto ao mesmo fundamento, causa de pedir concernente ao imóvel objeto dos autos, tal situação obsta que a apreciação da matéria que se encontra sob o manto da coisa julgada, além de indicar litispendência (art. 337, §1o, do CPC). Nesse sentido: “(...) No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida”. (20160020321012AGI, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 15/3/2017.) Com efeito, se revela indevida a manutenção da suspensão da cobrança das parcelas contratuais ou despesas do imóvel objeto dos autos de origem (0706011-29.2023.8.07.0001), conforme determinado pela decisão agravada, posto que já apreciado em demanda anterior (0711946-02.2018.8.07.0009). Portanto, demonstrada a probabilidade do provimento do recurso, notadamente o impedimento legal de a demanda ser apreciada na origem, bem como evidente o risco de dano grave ou impossível reparação, assiste razão ao agravante, sendo imperativa a concessão da tutela ora requerida. Com esses fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ativo para obstar os efeitos da decisão agravada que deferiu a antecipação da tutela em favor do autor e interrompeu a cobrança das parcelas do contrato, taxas condominiais e IPTU relativo ao imóvel, até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator